Tribunal: TJDFT
Processo: 0740001-92.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI 5.174/2013. JORNADA DE REFERÊNCIA. REDUÇÃO DE 24 PARA 20 HORAS SEMANAIS. LEI 6.523/2020. REESTRUTURA TABELA DE VENCIMENTOS. HORA DE TRABALHO. DESPROPORCIONALIDADE COM A JORNADA DE 40 HORAS. READEQUAÇÃO. INVIABILIDADE. REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. SÚMULA 14 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. ARTIGO 37, X, DA CONSTITUIÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 37 DO STF. SENTENÇA MANTIDA.
1. O autor pede o pagamento de valores retroativos de abril de 2020 a março de 2022. Tendo a ação sido ajuizada em abril de 2025, não estão prescritas as parcelas pleiteadas. Prejudicial afastada.
2. A Súmula n.o 14 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal definiu que "Os servidores da carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal optantes pelo regime de 40h semanais de trabalho não têm direito ao reajustamento da tabela de vencimentos de que trata o Anexo Único da Lei no 5.008/2012 na mesma proporção dos ganhos incrementados em razão da redução da carga horária de 24 horas para 20 horas, levada a efeito pela Lei no 5.174/2013".
3. Já a Súmula Vinculante n.o 37 do STF afirma expressamente que “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
4. Se o legislador não estabeleceu proporcionalidade entre as horas trabalhadas nos regimes de 40 horas e de 20 horas semanais, mas antes implementou custo diverso em cada regime isoladamente considerado, não cabe ao Poder Judiciário, sob o pretexto de corrigir eventual assimetria de vencimentos devido à redução de carga horária, fixar ou alterar a remuneração de servidores públicos, sob pena de violação dos princípios constitucionais da reserva legal e da separação de poderes.
5. O servidor que opta, em ato voluntário, por alterar sua jornada de trabalho de 20 para 40 horas semanais está ciente da diversidade de regimes estabelecidos pelas Leis no 5.174/2013 e no 6.523/2020, notadamente em relação ao custo da hora trabalhada.
6. Nesse sentido: “4. A Lei Distrital no 6.523/20202 dispõe sobre a Gratificação de Atividade Técnico Administrativa (GATA) e apresenta as tabelas remuneratórias, considerando a incorporação daquela gratificação aos proventos, mas nada disse ou disciplinou de forma diferente sobre a questão de alteração na proporcionalidade pretendida pela parte, a incidir sobre a remuneração dos servidores que laboram com cargas horárias distintas. (...). 5. Conforme expressa disposição constitucional: “Art. 169.A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 109, de 2021) § 1o A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:(Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional no 106, de 2020) I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes;(Incluído pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista”. 6. Na hipótese vindicada, inexiste previsão orçamentária para o pagamento das diferenças salariais, além de não haver lei específica fixando linha de simetria absoluta entre os servidores que fazem diferentejornadade trabalho, motivo pelo qual o pedido recursal não pode ser acolhido.” (Acórdão 1902182, 0701185-75.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/08/2024, publicado no DJe: 15/08/2024.)
7. Outros precedentes: Acórdão 1885487, 0707771-89.2023.8.07.0008, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 01/07/2024, publicado no DJe: 10/07/2024; Acórdão 2053133, 0730195-33.2025.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/10/2025, publicado no DJe: 15/10/2025.
8. Recurso conhecido. Prejudicial afastada. No mérito, desprovido. Com relatório.
9. Recorrente condenado a pagar as custas e honorários, estes fixados em 10% do valor da causa.